Tribunal: TJBA
Processo: 8028249-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028249-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSELI ALVES MENDONCA

Advogado(s)
:
MAILSON BUENO FERREIRA

APELADO: PRISMA INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE, MARIANA FREIRE DE ANDRADE

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual cumulada com restituição dos valores pagos, em face de PRISMA INCORPORADORA LTDA., sob o fundamento de que o contrato firmado seria regido pela Lei nº 9.514/1997 por conter cláusula de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão: Verificar se é possível a rescisão contratual unilateral e a consequente restituição parcial dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária não registrada, aplicando-se as disposições do CDC e a jurisprudência do STJ sobre a matéria.

III. Razões de decidir: Inviabilidade da aplicação da Lei nº 9.514/1997 pela ausência de registro do contrato, não havendo constituição da propriedade fiduciária. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 543 do STJ. Possibilidade de rescisão unilateral com restituição parcial dos valores pagos, em razão da desistência do comprador por dificuldades financeiras. Retenção de 20% dos valores pagos, considerados os dois anos de uso do imóvel pela autora e a necessidade de compensação pelas despesas da incorporadora.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A ausência de registro do contrato de promessa de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária afasta a incidência da Lei nº 9.514/1997, permitindo a rescisão contratual nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese de rescisão por iniciativa do comprador, é legítima a restituição parcial dos valores pagos, observada a retenção proporcional às despesas da vendedora e ao tempo de uso do imóvel."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8028249-98.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador–BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA